Tribunal: STF
Processo: AI 753226
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DEFICIENTE. 
   AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 
   IRREGULARIDADE DO PREPARO. SÚMULA STF 288. 

1.		Ausência, no 
   traslado, comprovante do pagamento das custas processuais, tornando 
   inviável a verificação da regularidade do preparo, um dos 
   pressupostos de admissibilidade do recurso. Incidência da Súmula STF
   288.
2.	Agravo regimental improvido.